Tribunal: STF
Processo: Rcl 36499
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Francisca Damiana de Oliveira Dias contra ato administrativo da Universidade Federal Rural do Semiárido – UFERSA, que teria desrespeitado a autoridade da decisão cautelar proferida pela Ministra Cármen Lúcia no Mandado de Segurança 28.819/DF. A medida tem o seguinte teor:
    “[...] considerando a natureza alimentar da parcela da URP/89, paga aos substituídos durante alguns anos, suspender os efeitos dos atos emanados da autoridade indigitada coatora, dos quais resulte diminuição, suspensão e/ou retirada daquela parcela da remuneração dos servidores substituídos, e/ou que impliquem a devolução dos valores recebidos àquele título, até a decisão final da presente ação, com a consequente devolução das parcelas eventualmente retidas desde o ajuizamento desta” (grifei).
    A reclamante narra que é 
    “[...] servidora pública federal desde 22 de março de 2012, quando foi nomeada em caráter efetivo (art. 9º, item I, da Lei nº 8.112/90) como integrante dos quadros do Poder Executivo Federal no cargo de assistente em administração, lotada inicialmente na Universidade de Brasília – UnB, tendo entrado em exercício em 04 de abril de 2012 – cf. doc. anexo. Em meados de 2015, por questões de natureza pessoal, a Reclamante requereu sua redistribuição para a Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA, campus Pau dos Ferros/RN, sua cidade natal (Portaria nº 393 do MEC). O requerimento foi deferido, e a servidora passou a exercer suas funções na referida unidade organizacional – UORG a partir de 11 de março de 2016. 
    02. Sendo integrante do quadro de servidores da UnB, a Reclamante, desde o início do exercício de suas funções no serviço público federal, percebia o pagamento da parcela de 26,05% (vinte e seis inteiros e cinco centésimos por cento), denominada URP, direito este advindo da reclamação trabalhista ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares em Administração Escolar do Distrito Federal perante a 6ª Junta de Conciliação e Julgamento de Brasília em 15.3.1989, sendo autuada sob o número 038519890610000 (também 00385-1989-006-10-00-0 ou ainda 0038500-08.1989.5.10.0006). O mencionado pleito reconheceu o direito adquirido dos servidores representantes pela entidade sindical ao pagamento ao percentual atinente à URP de fevereiro de 1989.
    03. Em outras palavras, a UnB, e posteriormente a UFERSA, realizava o pagamento da referida parcela à Reclamante por 7 (sete) anos e 3 (três) meses, estabelecendo para a servidora, durante todo o seu período funcional, um patamar remunerativo com o qual calculava suas despesas cotidianas, mormente porque, em termos financeiros, a verba somava grande parte de suas rendimentos. A título de exemplo, em junho/2019, a remuneração líquida da Peticente perfazia a soma de R$ 3.722,38 (três mil, setecentos e vinte e dois reais e trinta e oito centavos), sendo R$ 1.042,48 (hum mil, quarenta e dois reais e quarenta e oito centavos) relacionados a URP – cf. doc. anexo. O prejuízo para a servidora de uma eventual perda da parcela seria bastante evidente, e poderia lhe trazer dano financeiro irreparável ou de difícil reparação” (págs. 1-2 da inicial). 
    Nessa linha, afirma que a decisão paradigma 
    “[...] abrange os servidores públicos federais independentemente do período em que ingressaram na UnB, por isso alcança tanto os agentes que tomaram posse no regime celetista, bem como os que iniciaram sua carreira no serviço público já como estatutários. Além disso, devido à impossibilidade de diminuição de vencimento contida no art. 37 da Lei n. 8.112/90, a parcela deve ser paga também aos servidores que foram redistribuídos da Universidade de Brasília para outros órgãos ou entidades do mesmo poder” (pág. 3 da inicial). 
    Outrossim, sustenta que, em desrespeito à decisão proferida no MS 28.819-MC/DF, 
    “[...] a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UFERSA, por meio da Notificação de nº 001/2019, informou à Reclamante acerca do PARECER DE FORÇA EXECUTÓRIA n. 00001/2019/NUCOD/PSFMRO/PGF/AGU, o qual preconiza ‘que a UFERSA adote as providências necessárias para implantação/manutenção da rubrica 26,05% relativa à URP de fevereiro de 1989 URP, salvo a existência de quaisquer outros motivos impeditivos que não sejam objetos de questionamentos nesta ação, até ulterior orientação desta PF/UFERSA ou do DEPCONT’. Tanto este parecer quanto a notificação asseveram que a implantação/manutenção da rubrica estaria sob análise. 
    07. Ato contínuo, o Subnúcleo de Atuação Prioritária do mesmo Departamento de Contencioso, da Procuradoria-Geral Federal, em sua COTA n. 00025/2019/PRIO/DEPCONT/PGF/AGU atinente ao NUP: 00407.023931/2018-41 (REF. 9929893-17.2010.1.00.0000) filiou-se às razões do PARECER DE FORÇA EXECUTÓRIA n. 00001/2019/NUCOD/PSFMRO/PGF/AGU e sugeriu: a) a revisão deste parecer para fazer nele constar ‘em relação a efeitos produzidos no MS n. 28.819, estes apenas beneficiam os servidores enquanto integrarem a categoria substituída pelo Sindicato impetrante. Sendo este o marco temporal a ser observado’; b) a remessa ao consultivo para que se manifeste sob a aplicação do princípio da irredutibilidade; c) dá ciência às universidades federais acerca das conclusões.
    08. Nada obstante todo o imbróglio envolvendo a questão, notadamente à insegurança jurídica de privar a Reclamante de grande parte de seus rendimentos a partir de constatações de duvidosa validade jurídica, o Gabinete da Procuradoria Federal da Procuradoria Federal junto a UFERSA emitiu a COTA n. 00002/2019/GAB/PFUFERSA/PGF/AGU para determinar as ‘providências cabíveis’ o que, neste caso, seria a exclusão das rubricas. E, de fato, em julho/2019, a parcela atinente a URP foi excluída dos rendimentos da servidora, causando-lhe imensa surpresa e eminente prejuízo financeiro”(pág. 3 da inicial).
    Argumenta, assim, que “o direito ao percebimento da rubrica, reconhecido inicialmente por sentença transitada em julgada na referida ação trabalhista, foi mantido pelo decisum da Ministra CARMEN LUCIA, razão pela qual sua supressão do contracheque a Reclamante é ato ilegal, que afronta ato jurisdicional dessa Corte” (págs. 5-6 da inicial). Nesse sentido, aduz que 
    “[n]o referido mandamus, ficou asseverada a manutenção da rubrica denominada URP de fevereiro de 1989, cujo pagamento adveio da reclamação trabalhista ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares em Administração Escolar do Distrito Federal perante a 6ª Junta de Conciliação e Julgamento de Brasília em 15.3.1989, sendo autuada sob o número 038519890610000 (também 00385-1989-006-10-00-0 ou ainda 0038500-08.1989.5.10.0006)” (pág. 6 da inicial). 
    Ao requerer a concessão de liminar, justifica a necessidade de manifestação urgente sobre a medida, levando-se em consideração que
    “[...] o dano irreparável está justamente justificado pela supressão ilegal da rubrica, que já foi obliterada do contracheque da Reclamante em julho/2019, com a eminente possibilidade de trazer prejuízo financeiro irreparável ou de difícil reparação, haja vista se tratar de verba alimentar indispensável para o adimplemento das despesas cotidianas por parte da servidora. Não se ignore, ainda, que a parcela integra grande parte da remuneração da Peticente. A título ilustrativo, mencione-se a remuneração de junho/2019, quando a servidora percebeu líquidos R$ 3.722,38 (três mil, setecentos e vinte e dois reais e trinta e oito centavos), dos quais R$ 1.042,48 (hum mil, quarenta e dois reais e quarenta e oito centavos) se referia a URP” (pág. 9 da inicial). 
    Finalmente, formula os seguintes pedidos:
    “I – Reconhecendo o dano irreparável pontuado acima, e com supedâneo no inciso II do art. 989, CPC/2015, determinar, liminarmente e inaudita altera pars, a imediata suspensão do ato administrativo fundamentado na COTA n. 00002/2019/GAB/PFUFERSA/PGF/AGU e também baseado na COTA n. 00025/2019/PRIO/DEPCONT/PGF/AGU, ambas emanadas pelo Gabinete da Procuradoria Federal junto à UFESA;
    […]
    IV – E que, ao final, seja decretado o julgamento procedente da presente pretensão, para, reconhecendo a exorbitância do ato administrativo hostilizado, cassá-lo, garantindo a continuidade do percebimento da rubrica URV de 1989. Pugna, ainda, que seja a parte contrária condenada ao adimplemento das custas processuais e de honorários advocatícios, a serem fixados nos termos do art. 85, CPC/2015. Tudo por ser medida de direito e em respeito a mais basilar Justiça!” (págs. 9-10 da inicial). 
    Prestadas informações pela autoridade reclamada (documento eletrônico 23), deferi a liminar (documento eletrônico 25).
    Na sequência, foi apresentada contestação (documento eletrônico 29) e agravo regimental contra a decisão concessiva da medida acauteladora (documento eletrônico 31).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Paulo Gustavo Gonet Branco, manifestou-se pela procedência da reclamação e prejuízo do agravo interno (documento eletrônico 33).
    É o relatório. Decido.
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil de 2015.
    Bem analisados os autos, constato que a decisão reclamada, ao suprimir a parcela de 26,05% relativa à URP de fevereiro de 1989 dos vencimentos da autora desta ação, afrontou o conteúdo da medida liminar concedida pela Ministra Cármen Lúcia no MS 28.819/DF.
    Na peça contestatória, a UFERSA defende o ato impugnado alegando que a redistribuição da reclamante foi ‘a pedido’, fato que, segundo entende, justificaria a mitigação da equivalência de vencimentos prevista no art. 37 da Lei 8.112/1990 (documento eletrônico 29).
    Tais argumentos, porém, não prosperam.
    Conforme demonstra a documentação acostada aos autos, a reclamante recebeu a rubrica referente à URP de 1989 desde o momento em que começou a exercer o cargo público em 2012, uma vez que era paga a todos os servidores da UnB, e continuou a perceber o referido valor mesmo após a redistribuição à UFERSA, na data de 10/3/2016 (documento eletrônico 7). 
    A servidora recebeu a notificação da revisão da rubrica em 25/1/2019 e, após o procedimento administrativo, o corte em sua remuneração somente veio ocorrer a partir do ato exarado em 2/5/2019 (documento eletrônico 15), ou seja, três anos após a redistribuição e quase sete anos após ser empossada no cargo público efetivo.
    Embora o processo administrativo que culminou com a redistribuição tenha se iniciado por iniciativa da servidora, esse é um ato administrativo regulado pela Lei 8.112/1990, que assim dispõe:
    “Art. 37. Redistribuição é o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo Poder, com prévia apreciação do órgão central do SIPEC, observados os seguintes preceitos:
    I - interesse da administração;
    II - equivalência de vencimentos;
    III - manutenção da essência das atribuições do cargo; 
    IV - vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade das atividades;
    V - mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional;
    VI - compatibilidade entre as atribuições do cargo e as finalidades institucionais do órgão ou entidade” .
    O dispositivo legal, portanto, prevê que o interesse preponderante no ato de redistribuição é o da Administração Pública.
    Ademais, ao exigir como pressuposto da redistribuição a equivalência dos vencimentos, a Lei 8.112/1990 apenas confere materialidade ao princípio da irredutibilidade de vencimentos do servidor público, garantia constitucional prevista no inciso XV do art. 37 da Constituição.
    Nesse contexto, o momento oportuno para a verificação da observância de tais requisitos foi o da apreciação do pedido de redistribuição, o qual a lei prevê que deve ser supervisionado também por um órgão central, o SIPEC.
    Ao requerer a redistribuição, a servidora o fez com base na lei, sob o entendimento de que receberia vencimentos equivalentes, não sendo razoável pressupor que seria previsível significativa redução posterior em sua remuneração.
    No caso, a reclamante foi deslocada da UnB para a UFERSA juntamente com o seu cargo, antes pertencente à UnB. Não pode a Administração Pública, com base no instituto da redistribuição, em momento posterior, buscar se desincumbir do cumprimento da ordem judicial imposta por esta Corte, surpreendendo a servidora anos depois da ocorrência da distribuição do cargo.
    O entendimento contrário caracterizaria violação de legítimas expectativas dos administrados, asseguradas pelos princípios da boa-fé, da proteção da confiança e da segurança jurídica, os quais são de observância obrigatória nas relações jurídicas de direito público em um Estado democrático de direito.
    Essas diretrizes estão expressamente consagradas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a exemplo dos seguintes precedentes: ADI 4.884-ED/RS e MS 30.556-AgR/DF, ambos de relatoria da Ministra Rosa Weber; e RE 837.311/PI, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 
    Para ilustrar esse entendimento, transcrevo da fundamentação do voto condutor do acórdão proferido no MS 27.006-AgR/DF, da lavra do Ministro Celso de Mello:
    “Assinalo, de outro lado, por relevante, que tenho ressaltado, nesta Suprema Corte, em diversas decisões por mim proferidas (MS 25.805/DF, MS 26.384/DF, MS 27.506/DF, v.g.), que a fluência de um longo período de tempo culmina por consolidar justas expectativas no espírito dos administrados e, também, por incutir, neles , a confiança da plena regularidade dos atos estatais praticados, não se justificando, por isso mesmo ante a aparência de direito que legitimamente resulta de tais circunstâncias, a ruptura abrupta da situação de estabilidade em que se mantinham, até então, as relações de direito público entre os particulares, de um lado, e o Poder Público, de outro:
    “O PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. A BOA-FÉ E A PROTEÇÃO DA CONFIANÇA COMO PROJEÇÕES ESPECÍFICAS DO POSTULADO DA SEGURANÇA JURÍDICA. SITUAÇÃO DE FATO JÁ CONSOLIDADA NO PASSADO QUE DEVE SER MANTIDA EM RESPEITO À BOA-FÉ E À CONFIANÇA DO ADMINISTRADO, INCLUSIVE DO SERVIDOR PÚBLICO. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO, EM TAL CONTEXTO, DAS SITUAÇÕES CONSTITUÍDAS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DOUTRINA. PRECEDENTES. DELIBERAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO QUE IMPLICA SUPRESSÃO DE PARCELA DOS PROVENTOS DO SERVIDOR PÚBLICO. CARÁTER ESSENCIALMENTE ALIMENTAR DO ESTIPÊNDIO FUNCIONAL. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA DEFERIDO (MS 27.083/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)’.
    Essa é mais uma razão que me levou a conceder a ordem mandamental postulada, pois é importante ter em consideração, para esse efeito, o caráter essencialmente alimentar da remuneração dos servidores públicos inativos ou em atividade, na linha do que tem sido iterativamente proclamado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ( RTJ 110/709 RTJ 117/1335), inclusive por aquela que se formou sob a égide do vigente ordenamento constitucional (RTJ 136/1351, RTJ 139/364-368, RTJ 139/1009, RTJ 141/319, RTJ 142/942)’.
    A ponderação dos valores em conflito o interesse da Administração Pública, de um lado, e a necessidade social de preservar a integridade do caráter alimentar que tipifica a remuneração funcional, de outro leva-me a vislumbrar ocorrente, na espécie, uma clara situação de grave risco a que estariam expostas as agravadas, caso viessem a ser privadas de valor significativo de seus proventos” (grifei).
    Pois bem.
    Assim como já enunciado na análise da liminar nesta reclamação, concluo, também no mérito, que o ato impugnado é afrontoso à decisão desta Corte.
    Assevero que a medida acautelatória deferida no MS 28.819/DF, da lavra da Ministra Cármen Lúcia, continua plenamente vigente, não podendo seus efeitos serem cassados antes do julgamento do mérito da ação.
    A então relatora do Mandado de Segurança, ao vedar o corte da parcela remuneratória questionada, não fez distinção sobre a data de ingresso do servidor público, e também não autorizou a absorção do valor da parcela por reajustes posteriores. A propósito, colho do referido paradigma:
    “[...]
    9. Em efeito, conforme observou o Impetrante, tanto os docentes vinculados à Fundação Universidade de Brasília quanto os servidores em inatividade do quadro administrativo da mesma instituição de ensino superior mantêm a percepção da parcela referente à URP de fevereiro de 1989 nos seus contracheques por força das liminares concedidas nos Mandados de Segurança n. 25.678 (DJ 5.12.2005) e n. 26.156 (DJ 14.11.2006).
    Os atos questionados no Mandado de Segurança n. 25.678 (Acórdãos do Tribunal de Contas da União ns. 1.472/2005, 3.125/2004 e outros) não se restringem aos servidores inativos da FUB, sendo certo que tampouco a impetração julgada pelo Superior Tribunal de Justiça (MS n. 928) e uma das ações trabalhistas ordinárias transitadas em julgado (n. 00385-1989-006-10-00-0), pretensamente desrespeitadas pelo Tribunal de Contas da União, fizeram essa distinção.
    Assim, tendo em vista que a limitação nos efeitos da decisão proferida pelo eminente Ministro Eros Grau ocorreu devido ao universo dos representados pela Autora do Mandado de Segurança n. 25.678 (Associação dos Aposentados da Fundação Universidade de Brasília – APOSFUB), não há como afastar, a não ser pelo julgamento conjunto do mérito dessas impetrações, o reconhecimento da plausibilidade da tese apresentada também em relação aos substituídos pelo ora Impetrante (servidores em atividade).
    10. Realço que mais recentemente, ao apreciar alegação de desrespeito à liminar que concedi no Mandado de Segurança n. 26.156, asseverei que a observância do que decidido importava no pagamento da parcela discutida na forma como vinha sendo realizada antes da prolação dos atos impugnados, ou seja, incluídos todos os substituídos (sem distinção quanto à época de ingresso na Fundação Universidade de Brasília) e sem sua absorção por reajustes salariais posteriores.
    Reiterei, contudo, naquela mesma ocasião, que o cumprimento da decisão precária, deferida em sede de liminar, não representava sinalização de reconhecimento de eventual direito dos substituídos pelo sindicato-impetrante, mas tão somente garantia de pagamentos que vêm sendo realizados ao longo dos anos até a decisão final a ser prolatada proximamente por este Supremo Tribunal.
    11. Nesses mesmos termos, defiro a liminar pleiteada para, considerando a natureza alimentar da parcela da URP/89, paga aos substituídos durante alguns anos, suspender os efeitos dos atos emanados da autoridade indigitada coatora, dos quais resulte diminuição, suspensão e/ou retirada daquela parcela da remuneração dos servidores substituídos, e/ou que impliquem a devolução dos valores recebidos àquele título, até a decisão final da presente ação, com a consequente devolução das parcelas eventualmente retidas desde o ajuizamento desta” (grifei).
    A manifestação do Ministério Público Federal também foi no mesmo sentido, verbis:
    “Considerando que a reclamante ingressou no quadro de pessoal da FUB, como assistente de administração, em 9.4.2012 (fl. 77), foi alcançada pela decisão liminar.
    O fato de a servidora ter sido redistribuída para a UFERSA não afeta a sua pretensão, tendo em vista o princípio da irredutibilidade de vencimentos (CF, art. 37, XV). Tanto é assim que um dos requisitos legais para o deslocamento do cargo (redistribuição) é a equivalência de vencimentos. Dessa forma, para assegurar o cumprimento da decisão liminar, a Administração Pública deveria ter mantido o valor correspondente à URP.
    Efetivada a supressão da parcela relativa à URP pela UFERSA (fl. 99), evidencia-se o descumprimento da decisão liminar proferida nos autos do MS 28.819/DF.
    O parecer é pela procedência da reclamação, com prejuízo do agravo interno” (págs. 4-5 do documento eletrônico 36 – grifei).
    Isso posto, julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar, em definitivo, o ato reclamado, determinando-se à reclamada o cumprimento da liminar até o julgamento final do MS 28.819/DF, bem como o pagamento de valores em atraso que deixaram de ser pagos durante a sua vigência.
    Fixo os honorários de sucumbência em 20% do valor da causa.
    Intime-se.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de outubro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator